Tribunal: TJPA
Processo: 0805625-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805625-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS
.
ISENÇÃO.

TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO
.
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339;

III – Compulsando os autos, constata-se que
a agravante possui Regime Tributário Diferenciado, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação;

IV -
Além disso, depreende-se que o caso em apreço se trata de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, o que, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de
suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte dias
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Golden Spices Agrícola Ltda,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Declaratória
(Proc. nº
0805645-97.2019.8.14.0015
)

ajuizada em desfavor do
Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Contudo, vê-se que na NF n. 759 (ID 14128116), o autor deixou de atender a esses requisitos necessários à sua emissão, em especial ao fim específico a que se destinava - exportação, bem como ao previsto no item “a”, do inciso III, do artigo mencionado, qual seja, a inclusão da expressão “
Remessa com fim específico de exportação
”, no campo “
Informações Complementares
”.

Assim, entendo não estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, de modo que

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3188290 - Pág. 1
/9),
o patrono da ora agravante narrou que a mesma ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo
o reconhecimento da nulidade do lançamento contido no TAD nº 322019390002339, bem como, a inexistência de relação jurídica tributária de ICMS e multa lançados no bojo do referido instrumento e/ou do auto de infração e imposição de multa eventualmente derivado do TAD no curso da presente demanda, alegando que o referido lançamento alcançou circulação de mercadorias entre estabelecimentos da própria recorrente, com o fim específico de exportação.

Arguiu que a agravante se trata de empresa exportadora, cujas operações não são alcançadas pelo ICMS, dispondo da RTD nº. 0202/18, concedido pela SEFA do Estado do Pará, para acobertar a não incidência do mencionado tributo aplicável às operações de remessas destinadas à outro estabelecimento de uma mesma empresa.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, com a determinação da suspensão da exigibilidade do ICMS do crédito tributário decorrente do TAD nº 322019390002339.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3361004 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3384159 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pelo não conhecimento do agravo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 3679102 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339.

Ressalto, inicialmente, o que preceitua o art. 155, §2º, X, alínea “a”,

da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003
)”

Da leitura do mencionado dispositivo legal, constata-se que o constituinte derivado, além de conferir a amplitude da imunidade quanto às mercadorias, também fez referência expressa, agora à serviços, o que não ocorria na redação primitiva de tal dispositivo.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior. Assim prevê o referido dispositivo legal
:

“Art. 3º.
O imposto não incide sobre
:

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;”

Ademais, os incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da supramencionada Lei aduzem o seguinte:

“Parágrafo único.
Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Nesse diapasão, não restam dúvidas acerca da não incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de cargas destinadas à exportação.

No caso dos autos, constata-se
que a empresa agravante possui Regime Tributário Diferenciado

(
Num. 3188368 - Pág. 1/3
), com validade até 30/07/2020, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação.

Além disso, observei que não consta expressamente no campo “natureza da operação” da NF n. 759 (
Num. 3188367 - Pág. 1
), o fim específico a que se destinava as mercadorias, qual seja, exportação, e que nas “informações complementares” apenas destacou ser beneficiária de Regime Especial N 202/18 com validade até 30/07/2020.

Por conseguinte, efetivamente se observa que a agravante faz jus a suspensão da
exigibilidade do ICMS decorrente do
TAD nº 322019390002339.

Em reforço desse entendimento, transcrevo
os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1.
O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias", assim "se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal
" (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008).
2, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1777524/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. 1.
A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, consignou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.
2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.”
(STJ, AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 09/08/2016)”

Além disso, depreende-se que o caso em apreço trata-se de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo remetente a Pessoa Jurídica GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA, localizada em Castanhal - PA e a destinatária a Pessoa Jurídica GOLDEN SPICES AGRICOLAS LTDA, de São Mateus, cujos CNPJS são, respectivamente, n° 21.064.649

/0002-27 e n
°
21.064.649/0003-08, conforme faz prova a NF n. 759 (ID 14128116).

Outrossim, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça

elucida essa questão através da
Súmula
nº
166, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do Juízo de 1º grau, constata-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão à agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de
suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

É como voto.

Belém,
20
de setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021